Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-78.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000987-78.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE BRONETTI AFONSO - CPF: 352.493.398-08 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), DANIELA ELIAS DO COUTO BRONETTI AFONSO - CPF: 019.789.811-47 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 05 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso de aproximadamente 05 horas

para chegada ao seu destino final, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000987-78.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Henrique Bronetti Afonso

Daniela Elias do Couto Bronetti Afonso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a Requerida

a pagar a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
cada autor
a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

No presente caso, verifico que os autores adquiriu junta à requerida passagens aéreas
referente ao trecho Alta Floresta/MT- Porto Seguro/BA, saindo dia 15/01/204 e chegando dia 16/01/2024. Eis o itinerário:

·

Destino inicial Alta Floresta/MT ás 13h45min

·

Conexão Cuiabá/MT ás 16h35min

·

Conexão em Belo Horizonte/BH ás 08h35min

·

Destino final Porto Seguro/BA ás 10h00min

Contudo, o voo AD 2774 sofreu diversos atrasos, e teve a seguinte alteração:

·

Belo Horizonte/BH – Porto Seguro

Partida ás 13h22min e chegada ás 15h00min.

Desta forma, os reclamantes chegaram ao seu destino final após 05 horas de atraso.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de manutenção não programada ocorrida na aeronave, portanto, restou incontroverso nos autos que ocorreu o atraso no voo dos autores, bem como as provas colacionadas na petição inicial demonstram claramente o atraso alegado pelos autores.

Deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pelas vitimas, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024